Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que negou provimento a agravo, mantendo a decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu o indulto em favor do apenado, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, individualização da pena, segurança pública e vedação à proteção insuficiente; e (ii) definir se houve análise insuficiente quanto à alegada inconstitucionalidade do artigo 5o do decreto n. 11.302/2022 e suas consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há falar em omissão se todos os argumentos trazidos no recurso foram expressamente afastados pelo acórdão embargado de forma clara e suficiente.
5. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CPP, arts. 619 e 620; Decreto n. 11.302/22, arts. 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AREsp n. 2.324.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023; TJDFT, Acórdão 1915510, 07154547020248070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024; TJDFT, Acórdão 1943930, 07359358820238070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024. TJDFT, Acórdão 1942603, 07335520620248070000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7/11/2024.